Tribunal: TJSP
Processo: 0007885-27.2012.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Colisão entre veículos – Cruzamento pelo canteiro central de Rodovia, por ausência de barreira/contenção – Súmula 165 do TJSP – Competência da Seção de Direito Público – Redistribuição dos autos – Necessidade – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.